Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGO 157, CAPUT, E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 157, caput, do Código Penal, o delito de roubo se consuma no momento em que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção.
3. A grave ameaça, no crime de roubo, pode se exteriorizar de diversas formas, seja por gestos, palavras, atos ou qualquer meio apto a perturbar a liberdade psíquica da vítima. Logo, inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples quando o agente, visando garantir o sucesso da subtração da coisa, ameaça as vítimas, simulando estar na posse de arma e ordenando que elas fiquem em silêncio.
4. De acordo com a Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Apelação conhecida e não provida.